Tribunal: STF
Processo: AI 167777
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA. A teor
do disposto no artigo 28, § 2º, da Lei nº 8.038/90, compete ao
relator a que for distribuído o agravo de instrumento, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, bem como no Superior Tribunal de Justiça,
com o fim de ver processado recurso interposto, o julgamento
respectivo.
        IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -
DISCIPLINA. Mostra-se constitucional a disciplina do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores mediante norma local. Deixando a
União de editar normas gerais, exerce a unidade da federação a
competência legislativa plena - § 3º do artigo 24, do corpo
permanente da Carta de 1988 -, sendo que, com a entrada em vigor do
sistema tributário nacional, abriu-se à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, a via da edição de leis
necessárias à respectiva aplicação - § 3º do artigo 34 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988.